Tribunal: TJSP
Processo: 0502540-27.2007.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 – Ação ajuizada em 13.12.2007 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Ocorrência – Orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC – Jurisprudência firme do STJ – Possibilidade de argumentação de eventual causa interruptiva ou

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 – Ação ajuizada em 13.12.2007 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Ocorrência – Orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC – Jurisprudência firme do STJ – Possibilidade de argumentação de eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição na fase recursal – Inocorrência – Sentença de extinção mantida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0502540-27.2007.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, são apelados ALCEU JOSE ESCOBAR QUACCIO e
VALÉRIA CAMPOS SOARES DA SILVA QUAGGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502540-27.2007.8.26.0322 -Voto no
2
Voto no 20266
Apelação Cível no 0502540-27.2007.8.26.0322
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS.
Apelados: ALCEU JOSÉ ESCOBAR QUACCIO e VALÉRIA CAMPOS
SOARES DA SILVA QUAGGIO.
Comarca: LINS.
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2002 a 2005
Ação ajuizada em 13.12.2007

Reconhecimento da prescrição intercorrente Ocorrência
Orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, submetido ao
regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos
do artigo 543-C do CPC Jurisprudência firme do STJ
Possibilidade
de
argumentação
de
eventual
causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição na fase recursal
Inocorrência Sentença de extinção mantida Apelação
não provida.

Apelação
interposta
pela
Prefeitura
Municipal de Lins contra sentença de fl. 68 que extinguiu a execução com
fulcro no art. Art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil / 2015.
Ao argumento de ofensa ao art. 10 e ao art.
487, ambos do CPC/2015, a Municipalidade objetiva a nulidade da
sentença. Traz que a prescrição intercorrente não ocorreu e que a matéria
em discussão no REsp n. 1.340.555/RS ainda encontra-se pendente de
decisão definitiva e, neste ponto, resta prejudicada a aplicação da
uniformização da jurisprudência por não ter sido sedimentada, sugerindo a
suspensão das decisões / processos em curso em instâncias inferiores.
Entende não iniciado o lapso prescricional uma vez que os autos não
ficaram paralisados por período superior a cinco anos.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502540-27.2007.8.26.0322 -Voto no
3
determinação do d. Juiz (fl. 71), sem resposta em contrarrazões porque não
representada nos autos a parte executada.
A Fazenda Pública não opôs objeção a
forma do julgamento virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Execução Fiscal
ajuizada pela Prefeitura Municipal de Lins para cobrança de IPTU dos
exercícios de 2002 a 2005, em face de EDERSON MILANESI DOS
SANTOS, com posterior inclusão de ALCEU JOSÉ ESCOBAR QUACCIO e
VALÉRIA CAMPOS SOARES DA SILVA QUAGGIO no polo passivo.
Pertinente trazer a tese esposada no REsp
1.340.553/RS da relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, publicada no DJe de 16.10.2018 a respeito do tema.
“Ementa
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973. Processual
Civil. Tributário. Sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente (prescrição após a propositura da ação)
prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal
(Lei n. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o
de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário
ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de
qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o
que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito
o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em
execução
fiscal,
não
localizados
bens
penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502540-27.2007.8.26.0322 -Voto no
4
prazo da prescrição quinquenal intercorrente'. 3. Nem o Juiz
e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores
do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: '(...) o juiz suspenderá (...)'). Não cabe ao
Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o
seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de
justiça
e
intimada
a
Fazenda
Pública,
inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir
petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito
por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem
pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses
pedidos não encontram amparo foram do art. 40 da LEF que
limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato
de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda
Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização
do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex leg.
(...).”
Ao contrário do que quer fazer crer em suas
razões de apelação, dentro do prazo legal que lhe é conferido a Fazenda
Pública teve todas as oportunidades para buscar seu crédito, não se
verificando a demora dos serviços cartorários no atendimento de seus
pedidos.
Leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
que “Consuma-se a prescrição intercorrente se os autos da execução fiscal
permanecerem paralisados em cartório por mais de cinco anos, sem que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502540-27.2007.8.26.0322 -Voto no
5
Fazenda tenha praticado qualquer ato de empenho procedimental”. (Lei
de Execução Fiscal, 11a ed., São Paulo, 2009, p.610/611 grifei).
Ocorre que as buscas da exequente para
alcançar seu objetivo se mostraram infrutíferas e, nota-se, que nenhum bem
do executado foi indicado à garantia do débito desde a distribuição da
execução.
Não há nos autos, repita-se, nenhuma
notícia de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição a que se refere o
artigo 174, e parágrafo único, do CTN, de sorte que a prescrição foi bem
reconhecida pela sentença.
Vê-se, assim, que por não promover o
regular andamento do feito, responsabilidade da exequente, a
municipalidade deu causa à ocorrência da prescrição, uma vez que, mesmo
tendo ajuizado a ação dentro do prazo legal, quedou-se inerte por longo
período, maior de cinco anos.
Ressalto que embora tenha o representante
da Fazenda a prerrogativa de ser intimado pessoalmente (art. 25, da lei no
6.830/80), não está a Administração isente de acompanhar as ações que
propõe, ou seja, de dar impulso ao processo, isente do risco da prescrição
sendo sua responsabilidade acompanhar e impulsionar o andamento do
feito, o que não fez adequadamente.
Noto desarrazoado o argumento no qual
lança a apelante hipótese de falta de observância ao disposto no art. 10 do
Código de Processo Civil (fl. 63), posto que a tese esposada no recurso
especial acima transcrito é de conhecimento geral, regra que deve ser
observada em especial pelos operadores do direito de matéria
especializada, portanto, descabido falar em 'decisão surpresa'.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da municipalidade.
Fortes Muniz
Relator